Tribunal: TJDFT
Processo: 0728257-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. FALTA DE JUSTA CAUSA. NÃO ACOLHIMENTO. INDICÍOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADOS. DENÚNCIA ADEQUADA. REQUISTOS DO ART. 41 DO CPP. PREENCHIDOS. DESENTRANHAMENTO DE ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO. INVIÁVEL.
1. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, sendo permitido somente quando existirem elementos que evidenciem, de plano, atipicidade da conduta, existência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria ou materialidade.
2. Os fatos descritos na denúncia configuram elementos suficientes para embasar a acusação, pois restaram demonstrados os indícios mínimos de autoria e da materialidade, não havendo que se falar em ausência de justa causa para o processamento da ação penal.
3. A denúncia deve apresentar os elementos colhidos na fase da investigação preliminar, que, em regra, são superficiais, cabendo ao titular da ação penal esclarecer e comprovar tais elementos ao longo da instrução criminal. 3.1 Exige-se apenas que a inicial acusatória apresente elementos mínimos de autoria e materialidade que sejam capazes de demonstrar, ao menos de forma perfunctória, a prática da conduta criminosa.
4. A denúncia apresentada pelo Ministério Público possui todos os requisitos formais do art. 41 do CPP, em especial a descrição dos fatos e das circunstâncias que comprovam a justa causa da ação penal. 4.1 Presentes os indícios mínimos de autoria e de materialidade, não há fragilidade probatória capaz de justificar a rejeição da peça acusatória com base no inciso III do artigo 395 do Código de Processo Penal.
5. Por se tratar de peça meramente informativa e, inclusive, dispensável para o exercício da ação penal, a doutrina e a jurisprudência entendem que eventuais vícios presentes no inquérito policial não têm o condão de contaminar nem inviabilizar o exercício da ação penal. Precedentes do STJ.
6. As alegações contidas na peça de impetração dependem de exame aprofundado destes autos e de instrução e valoração probatória, o que aponta para a insubsistência jurídica do pleito de trancamento do feito pela via de ação constitucional de rito estreito e célere.
7. Ordem denegada.